Tribunal: STJ
Processo: 0083492-22.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078937 - SC(2026/0083492-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOVANE DO NASCIMENTO ROEDES (PRESO)
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DO
PARA REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E
WRIT
MANTIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO CENTRAL DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56112273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f51172b8-c1b1-479b-9c9e-b4fde497bf7e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078937 - SC(2026/0083492-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOVANE DO NASCIMENTO ROEDES (PRESO)
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DO
PARA REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E
WRIT
MANTIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO CENTRAL DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (Petição n.
) interposto por
232.302/2026
JOVANE DO NASCIMENTO ROEDES contra a decisão da lavra deste Relator, em que
não conheci da impetração (fls.
), assim ementada:
59/60
PENAL.
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO
HABEAS CORPUS
DE MENORES. DOSIMETRIA. IMPETRAÇÃO DESTINADA A REVISAR
NOVAMENTE
A
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
INVIABILIDADE.
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO.
REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO COM RESTABELECIMENTO DA
AGRAVANTE NO
INADMISSIBILIDADE.
RESP 1.770.528/SC.
não conhecido.
Writ
Alega o agravante que habeas não pretende rediscutir a desnecessidade de
(fl.
quesitação da agravante da reincidência matéria efetivamente analisada no REsp
–
66).
Documento eletrônico VDA55143477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 19:54:37
Código de Controle do Documento: 9e3a3806-e91f-40e9-8b79-7571cc2f44e7

Argumenta que a agravante da reincidência foi aplicada sem que tivesse
havido qualquer debate em plenário sobre tal circunstância, em violação direta do
(fl. 66).
I, b, do CPP
art. 492,
Sustenta que
(fl. 66).
não há falar, assim, em reiteração de pedido
Defende que não se pode afirmar que o aumento decorrente da reincidência
deva ser mantido apenas porque houve menção, na sentença, à existência de
condenação anterior, pois a ata da sessão de julgamento demonstraria que não houve
qualquer referência à agravante durante os debates (fls.
).
66/67
Acrescenta que, embora a reincidência seja circunstância de natureza
objetiva, sua incidência exigiria prévia submissão ao debate em plenário, o que não
teria ocorrido no caso concreto (fls.
).
67/68
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso à
Sexta Turma para que seja afastada a agravante da reincidência (fl. 68).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental – que desafia decisão de não conhecimento
da impetração, mantendo a condenação do agravante por homicídio qualificado e
corrupção de menores a 20 anos e 4 meses de reclusão, proferida na Ação Penal n.
0002263-32.2015.8.24.0035, da 2a Vara da comarca de
– não comporta
Ituporanga/SC
conhecimento.
Isso porque o recorrente, embora tenha alegado que o habeas não pretende
rediscutir a desnecessidade de quesitação da agravante da reincidência, que não há
falar, assim, em reiteração de pedido e que a agravante teria sido aplicada sem debate
(fls.
), não refutou o argumento central da decisão monocrática
em plenário
66/68
hostilizada, consistente na utilização indevida da via eleita para revisar condenação
imposta e mantida pelas instâncias ordinárias (fl. 60).
Assim, tem incidência o enunciado da Súmula 182/STJ.
Em razão disso,
do presente agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55143477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 19:54:37
Código de Controle do Documento: 9e3a3806-e91f-40e9-8b79-7571cc2f44e7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.078.937 / SC
Número Registro: 2026/0083492-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022633220158240035 22633220158240035
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VINICIUS LUDWIG
ADVOGADOS : VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JOVANE DO NASCIMENTO ROEDES (PRESO)
CORRÉU
: CELSO DO NASCIMENTO ROEDES
CORRÉU
: NELSON DO NASCIMENTO ROEDES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOVANE DO NASCIMENTO ROEDES (PRESO)
ADVOGADOS : VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA56088324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:31
Código de Controle do Documento: 2bb52f55-6716-4275-a8e0-7f9d80b92616

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:31
Código de Controle do Documento: 2bb52f55-6716-4275-a8e0-7f9d80b92616